Tribunal: TJMT
Processo: 0005653-86.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005653-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VIVIANE RODRIGUES LEAO - CPF: 842.227.191-53 (APELANTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ESTATÍSTICO – QUALIFICAÇÃO SUPERIOR A EXIGIDA NO EDITAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Assim, presente norma no edital determinando a entrega de diploma reconhecido pelo MEC, bem como a inscrição no Conselho de Classe da Carreira, não pode ser suprido por qualificação diversa, ainda que torno o candidato melhor preparado para o exercício do cargo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viviane Rodrigues Leão
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 0005653-86.2014.8.11.0041, impetrado em desfavor de ato praticado pela autoridade coatora indicada como sendo a
Superintendente da Comissão de Posse da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – SAD/MT
, a qual denegou a segurança, requerida para que lhe fosse permitida a posse no cargo de Técnico de Serviço de Trânsito - Estatístico.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão dos documentos de fls. 147-157 (ID 8154565) só terem sido juntados nos autos, 10 meses depois do protocolo e após a prolação da sentença, portanto, não sendo analisados pelo Magistrado singular.

No mérito argumenta que tem formação em Tecnologia de Planejamento de Transporte, tendo recebido o título de Tecnóloga, curso no qual cumpriu a cadeira de Estatística, afirmando ainda, que possui qualificação superior a exigida no edital, por já ter exercido o mesmo cargo no Estado de Goiás.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 47421492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Extrai-se do relatório a alegação de nulidade da sentença, tendo em vista que quando da decisão haviam documento protocolados, aguardando juntada há 10 meses.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Logo, o mandado de segurança visa proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente e de plano, ressalvada a hipótese do art. 6º, § 1º da Lei 12.016/09, não presente nos autos.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – NÃO COMPROVADA PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de mandado de segurança, é sabido que o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste direito à nomeação em favor de candidato aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados.

Ademais, a existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público.

Inviável a imediata nomeação e convocação da Impetrante, quando ainda existirem 21 (vinte e um) candidatos melhores classificados, que ainda não foram nomeados, visto que sua nomeação ocasionaria a preterição desses candidatos, que não são partes nos autos.

(N.U 1001159-13.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Dessa forma, a juntada extemporânea de documentos não seria capaz de influir na decisão do Magistrado, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, temos que a Apelante, aprovada em sexto lugar no concurso público, teve a posse indeferida por ser qualificada em curso diverso daquele especificado no edital.

Em que pese a divergência da nomenclatura do curso de formação da Apelante, temos que na grade curricular tem presentes disciplinas com ênfase em transporte, tráfego e mobilidade, mais diretamente ligadas ao cargo exercido (grade curricular, ID 8154530).

Ademais, foram cursadas 67 horas da matéria de estatística dentro da formação de Tecnóloga em Planejamento de Transportes.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que ofende o princípio da razoabilidade, obstaculizar o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que fora devidamente aprovado mediante concurso (6ª Turma do STJ ao julgar o REsp n° 308.700, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

É verdade que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na organização dos serviços públicos, mas acima de tudo deve prezar pela qualidade na execução dos serviços, objetivo esse que não seria alcançado caso o recurso de apelação interposto pelo apelante fosse desprovido, haja vista que o ato de desclassificação da candidata, classificada em sexto lugar no concurso público, com habilitação superior à exigida distancia da finalidade do interesse público e, em
última ratio
, do próprio princípio da eficiência administrativa.

Deste modo, mostrando-se ilegal o ato que tornou sem efeito a posse da impetrante, porque desproporcional e desarrazoado, deve ser corrigido, com fulcro no posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, evidenciado em recente decisão,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA PERMANÊNCIA NO CERTAME. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.

1. Caso em que o impetrante foi aprovado no concurso público promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN - IFRN para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Logística, regido pelo Edital 36/2011, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso de graduação em Logística ou em Engenharia de Produção, ou de graduação em Administração com pós-graduação em Logística lato sensu. Todavia, após nomeado para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que o impetrante é graduado em Engenharia Elétrica, com especialização em Logística Empresarial e Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que o candidato possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

4. O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público.

5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 05/09/2016).

Dessa forma, afastar candidata com qualificação superior ao cargo pretendido, inclusive com prévia experiência no Detran de outro Estado da Federação, causaria mais prejuízo que benefício à Administração Pública.

Esse entendimento ainda se coaduna com o posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA COM GRADUAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL - GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - ATRIBUIÇÕES QUE ABRANGEM E ULTRAPASSAM AS FUNÇÕES DE TÉCNICO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO COM GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA - CAPACITAÇÃO PARA O CARGO COMPROVADA - INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Uma vez que o candidata apresenta na data da posse, documentação apta a demonstrar que sua qualificação é, além de compatível, mais elevada do que a exigida no edital regulador do certame, porquanto o histórico escolar do Curso Superior em Matemática abrange os componentes curriculares do Curso Superior em Estatística, é ilegal o ato que obsta sua posse.

(N.U 0016361-98.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, conceder a segurança pleiteada, para determinar ao Impetrado a nomeação e possa da Impetrante no cargo de Técnico do Serviço de Trânsito - Perfil Estatístico, Polo Cuiabá, no DETRAN-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021